Tribunal: TJDFT
Processo: 0737576-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Plantão Judicial de 2a Instância Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO: 0737576-82.2021.8.07.0000 PACIENTE: BRAYNO PLACIDO DA SILVA AUTORIDADE: JUIZ DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RIACHO FUNDO D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado por Tais Pereira dos Santos e Edilson Barbosa do Nascimento, em favor de BRAYNO PLACIDO DA SILVA contra decisão do Juízo da Vara Criminal e Tribunal de Júri da Circunscrição Judiciária do Riacho Fundo/DF, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, com vistas a garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal (CPP, art. 312 c/c art. 316). Alegam os impetrantes que não se fazem presentes os requisitos que autorizam a segregação da liberdade do paciente, de sorte que a decisão de manutenção da prisão preventiva afrontaria os princípios constitucionais da presunção de inocência e da dignidade da pessoa humana. Ressaltam que o paciente aguarda, por mais de três anos, a designação de audiência de instrução e julgamento. Defendem a ilegalidade da prisão, ante a inexistência, in casu, da justa causa exigida no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, já que o paciente é réu primário, portador de bons antecedentes, possui residência fixa, possui dois filhos menores de idade que dele dependem financeiramente, e não pretende se furtar da aplicação da lei penal, nem obstar o andamento das investigações, sendo suficientemente adequadas, neste caso, para garantia da ordem pública, a imposição de outras medidas cautelares menos severas que a prisão. Destacam que o decreto prisional fora decretado por meras suposições trazidas pela acusação e que o transcurso de mais de 3 anos entre a data do fato e o decreto de prisão enseja sua ilegalidade. Afirmam que o paciente compareceu à Delegacia de Polícia todas as vezes em que foi intimado para prestar os devidos esclarecimentos acerca do crime que ora lhe é imputada a prática, não agindo no sentido de embaraçar a instrução criminal, e que o fato atinente à suposta ameaça à testemunha ocorreu em 05/11/2018, um dia após a prática do homicídio, não havendo qualquer outra notícia de contato do paciente com alguma testemunha. Discorrem acerca da excepcionalidade da segregação da liberdade, que deve ocorrer após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Alegam que a prisão é desarrazoada, uma vez que a aplicação de outras medidas cautelares menos severas seria suficiente para assegurar a aplicação da lei penal e a garantia da ordem pública. Alegam que o d. juiz de origem não observou a Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que estabelece a regra de máxima excepcionalidade de novas ordens de decretação de prisão preventiva, com vistas a reduzir a propagação do COVID-19. Requerem, pois, em face do comprovado constrangimento ilegal da liberdade de ir e vir do paciente, a concessão da liminar, a fim de que seja revogada a prisão preventiva do paciente. É o breve relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Numa análise perfunctória dos autos, não se vislumbra qualquer ilegalidade a ser sanada na decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, porquanto decretada para garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal. Com efeito, deve ser observado que o paciente foi denunciado pela suposta prática de homicídio qualificado contra IGOR SOARES SOUZA, vulgo “Gargamel”, o qual praticaria tráfico de drogas na localidade, com quem os denunciados conviviam. Consta da denúncia dos acusados pela prática, em tese, das condutas descritas nos artigos 121, §2o, IV, 347 e 344, todos do Código Penal, que, no dia 04/11/2018, por volta das 17h, o paciente, em união de desígnios e previamente ajustado com Rodrigo Oliveira Evangelista, que morava no apartamento da vítima, adentrou na residência e encontrou Igor deitado, em posição de relaxamento, momento em que efetuou um disparo de arma de fogo contra a cabeça da vítima, levando-a a óbito. Outrossim, após a consumação do crime, os denunciados alteraram a cena do crime, havendo notícia nos autos de que as testemunhas estão sofrendo ameaça de morte. Aliás, irrelevante, nesse particular, a alegação dos impetrantes de que a suposta ameaça à testemunha ocorreu em um dia após a prática do homicídio. Acerca da prisão preventiva, vale transcrever os seguintes dispositivos legais: Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. § 1o A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; Com efeito, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pela estado de liberdade do imputado. No caso, os pressupostos cumulativos para a prisão estão presentes, o que é corroborado pelo recebimento da denúncia oferecida pelo Ministério Público. Quanto aos requisitos alternativos, indubitável a necessidade de se garantir a ordem pública, pois a denúncia versa sobre o crime doloso praticado contra a vida, o que por si só gera intranquilidade social. A título ilustrativo, confira-se: HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DAS VÍTIMAS. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. DECISÃO CONSTRITIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONTEMPORANEIDADE. AFASTADA. MEDIDA CAUTELAR DO ART. 319 DO CPP. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA. 1. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, com fundamento na garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, pela suposta prática dos delitos de homicídio tentado qualificado pelo motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa das vítimas, porquanto demonstrada a gravidade concreta dos crimes e a periculosidade do agente para o convívio social, evidenciada, sobretudo pelas circunstâncias em que os crimes foram praticados, consistente em disputa de grupos rivais na região em que ocorreram os fatos. 2. Os prazos processuais não são absolutos, podendo sofrer prorrogação diante das circunstâncias do caso concreto, não devendo ser analisados exclusivamente em razão do tempo de prisão, consoante firme entendimento do c. STJ e desta eg. Corte de Justiça. 3. A falta de contemporaneidade, por si só, não autoriza a revogação da custódia cautelar quando há nos autos elementos concretos de que o acusado representa risco à ordem pública e à instrução criminal, mormente quando se verifica que a dificuldade em se elucidar os crimes ocorreu porque praticados em contexto de guerra de gangues. 4. Inviável a substituição do encarceramento por medida cautelar diversa quando imprescindível a custódia preventiva para o resguardo da ordem pública. 5. Condições pessoais favoráveis, por si só, não autorizam a revogação da prisão preventiva quando presentes os seus requisitos. 6. Ordem admitida e denegada. (Acórdão 1355623, 07195356720218070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 15/7/2021, publicado no PJe: 23/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Ora, tratando-se de crime doloso contra vida com provas da materialidade, indícios da autoria e perigo decorrente da liberdade, vislumbra-se a presença do periculum libertatis e do fumus comissi delicti a justificar a segregação cautelar, de sorte que a mera existência de condições pessoais favoráveis não justifica a revogação da prisão. Ademais, embora o crime tenha ocorrido em 2018, a segregação deve ser mantida por conveniência da instrução criminal, porquanto, conforme destacado pelo magistrado a quo, o paciente apresentou versões contraditórias perante a autoridade policial, tentou alterar o local do crime, e teria ameaçado e coagido testemunhas. A propósito, a alegação de que possui dois filhos menores, que dependem financeiramente do paciente, não encontra amparo nos autos, porquanto não informada a profissão, sequer onde trabalha. Assim, evidenciado que a liberdade do paciente coloca em risco a paz social e, consequentemente, demonstrada a necessidade de se garantir a ordem pública, bem como a segurança da instrução processual, a prisão preventiva encontra justificativa no artigo 312 do Código de Processo Penal. De mais a mais, a prisão cautelar não viola o princípio da presunção de inocência, quando amparada em seus requisitos autorizadores, pois não importa em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, visando, apenas, acautelar a atividade estatal. Outrossim, o pedido subsidiário não merece acolhimento. Isso porque não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade da conduta e na ousadia demonstrada no modo de execução do crime a revelar inequívoca periculosidade. Por fim, importante consignar que o juízo de origem não examinou o pedido sob a ótica da Recomendação no 62 do CNJ. Logo, a questão atinente à aplicação da recomendação não pode ser decidida pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância. Confira-se: HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES, RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PACIENTE ENCONTRADO COM A SUPOSTA CHAVE DO VEÍCULO ROUBADO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECOMENDAÇÃO 62 DO CNJ. COVID-19. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. A decretação da prisão da preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos "stricto sensu" do "fumus comissi delicti" (prova da materialidade e indícios de autoria - artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do "periculum libertatis" (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP). 2. Embora o paciente tenha sido reconhecido pela vítima por meio de fotografia, sem observância das formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal, há notícia de que, no momento da abordagem, os policiais encontraram a chave do veículo roubado no seu bolso, havendo, portanto, outros indícios que o vinculam ao crime. 3. Justifica-se a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, uma vez que se trata de roubo cometido mediante emprego de arma de fogo, concurso de agentes e restrição à liberdade da vítima, que foi amarrada e vendada, circunstâncias que evidenciam a gravidade concreta da conduta. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. 4. A ausência de manifestação do Juiz natural da causa sobre a possibilidade ou não de substituição da prisão preventiva por outra medida menos gravosa, como forma de prevenção à COVID-19, impede manifestação desta Corte, sob pena de supressão de instância. Não obstante, apenas para fins de esclarecimento, cumpre ressaltar que a Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, que trata sobre o tema, faz ressalva expressa aos crimes cometidos com violência ou grave ameaça e há notícia de que os presos do sistema penitenciário do Distrito Federal já foram vacinados com imunizante de dose única, reduzindo extremamente o risco intramuros. 5. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça. 6. Ordem denegada. (Acórdão 1363485, 07251373920218070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no PJe: 25/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Portanto, não há que se falar em concessão de liberdade provisória, aliado ao fato de a pena máxima cominada ao delito ser superior a 04 (quatro) anos de reclusão, autorizando a aplicação de medida mais gravosa, conforme artigo 313, I, Código de Processo Penal, sendo certo que as circunstâncias evidenciam, nessa análise superficial dos autos, a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto no artigo 312 do Código de Processo Penal. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Determino o retorno dos autos ao Núcleo de Apoio ao Plantão Judiciário do 2o Grau de Jurisdição, a fim de que sejam reencaminhados à Relatoria originária. Publique-se. Intime-se. Brasília,24 de novembro de 2021 01:52:26. SIMONE LUCINDO Desembargadora Plantonista